Tribunal: TJSP
Processo: 2208431-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Tutela Cautelar Antecedente. Pedido de pesquisa e de bloqueio de valores em nome da Empresa ré. Demandante que alega figurar no polo passivo de Ação de Cobrança movida por Débora Soares Lima Silva, movida contra a autora, ora agravante, e a Empresa ré, ora agravada. Demandante que visa a assegurar a existência de patrimônio penhorável em nome da Empresa ré, na

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Tutela Cautelar Antecedente. Pedido de pesquisa e de bloqueio de valores em nome da Empresa ré. Demandante que alega figurar no polo passivo de Ação de Cobrança movida por Débora Soares Lima Silva, movida contra a autora, ora agravante, e a Empresa ré, ora agravada. Demandante que visa a assegurar a existência de patrimônio penhorável em nome da Empresa ré, na hipótese de procedência da Ação de Cobrança ajuizada por Débora. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*